Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018178-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (AGRAVANTE), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TIETE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 75.954.131/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA BASTIANI SILVEIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução n.o 4556-81.1996.811.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Em suas razões, a recorrente esclarece que, após ter seus pedidos de nulidade absoluta do processo e embargos de declaração rejeitados, optou pelo pedido de exceção de pré-executividade, pois se trata de matéria cognoscível de ofício pelo Juízo sem a necessidade de dilação probatória.

Aduz que a ação visa o reconhecimento da nulidade dos atos processuais e não está sujeita aos institutos da prescrição ou preclusão, nos termos do art. 278, parágrafo único do CPC.

Ressalta que a decisão atacada não considerou as alegações de nulidades, dando guarida ao prosseguimento da execução sem o devido título e parte legítima. Aduz que, no caso, não se trata de execução de título extrajudicial ou mesmo título judicial.

Relata que a ação foi extinta em razão de acordo celebrado entre as partes, contudo, sob a alegação de que não houve o cumprimento de uma das cláusulas da avença, a agravada retomou (indevidamente) o andamento do processo extinto, sendo enviada carta precatória de citação e, mesmo sem o devido cumprimento, o intento prosseguiu transformando um valor irrisório na quantia vultosa de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), resultando, por fim, no bloqueio da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) por meio do bacenjud.

Questiona qual título estaria sendo executado e assevera que execução por cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

Assevera que a tutela pretendida é de urgência porque houve a restrição bancária, com o bloqueio que atingiu a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), impossibilitando a recorrente de movimentar sua conta normalmente.

Requer, assim, que seja concedida a tutela de urgência para suspender a restrição levada a efeito e, no mérito, pede o provimento do recurso para revogar a decisão de primeiro grau, acolhendo as nulidades apontadas com a extinção do processo e devolução da quantia levantada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido na decisão de Id. n.o 26830959 para suspender todos os atos de constrição deferidos pelo Juízo
a quo
.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 31805989, por meio das quais a agravada requer o desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso em razão da preclusão da arguição de nulidades, que já haviam sido indeferidas pelo Juízo
a quo
em petição interposta anteriormente a exceção de pré-executividade.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, adianto que não há que se falar em preclusão. Isso porque, a nulidade de atos processuais configura nulidade absoluta e assim como a questão afeta a legitimidade pode ser levantada de ofício (independente de pedido da parte) e em qualquer instância, nos termos do parágrafo único do artigo 278 do CPC.

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela parte agravada.

Quanto ao mérito recursal, importante esclarecer que a exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, o Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela agravante no qual esta argumentava a existência de nulidade absoluta do processo e a ilegitimidade passiva da parte.

E conforme relatado, a agravante pede o provimento do recurso para revogar a decisão de primeiro grau, acolhendo as nulidades apontadas com a extinção do processo e devolução da quantia levantada.

Pois bem.

Para melhor elucidar o caso irei esmiuçar os atos processuais que desencadearam a execução da qual a recorrente se insurge.

Em 1996 a agravante ajuizou demanda executória
em face da parte agravada, embasada numa nota promissória na quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) - Id. n.o 27806978;
Em 24.10.2003 aportou aos autos proposta de acordo
formulado entre as partes com pedido de homologação. Nesse acordo constou entre os termos que para a quitação do débito executado e o débito relativo a um contrato de locação, no qual a exequente era fiadora, a executada daria em pagamento um imóvel (lote urbano) e que pelo valor recebido as partes dariam entre si mútua quitação. Todavia, o item 4 (quatro) desta avença obrigava a exequente (agravante) a entregar a executada (agravada), na cidade de Curitiba, no prazo de 10 (dez) dias, os bens relativos aos itens nos 1 a 8 da petição de nomeação de fls. 14/15 - Id. n.o 27816454;
Em agosto de 2004
o Juízo despachou determinando o pagamento das custas para que o acordo fosse homologado. Ainda em agosto de 2004, a executada manifestou nos autos, noticiando a não entrega dos itens pela exequente e pediu pela sua intimação - Id. n.o 2781654; Instada a se manifestar pelo Juízo, a exequente quedou-se inerte, conforme certidão de 27.04.2005 - Id. n.o 27816454;
Em 2007 o processo foi arquivado
- Id. n.o 27816454;
Em 2008
a executada pede o desarquivamento do feito, realiza o pagamento das custas, solicita a homologação do acordo reitera o pedido para que a exequente seja intimada para entregar os itens indicados na avença - Id. n.o 27806983; Ainda em 2008 foi homologado; em 2012 foi deferido o pedido realizado pela executada para que a exequente fosse intimada para entregar os itens - Id. n.o 27806985;
Em 2013 decorreu o prazo sem qualquer manifestação da exequente

- Id. n.o 27806985 e nesse mesmo ano a então executada, pede a conversão da obrigação de fazer concernente a entrega dos bens em obrigação de dar, atualizando os valores dos itens, cuja somatória importou no montante de R$ 246.189,05 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), o que foi deferido pelo Juízo. A partir desse momento a exequente passa a figurar na lide como executada - Id. n.o 27806986 ;
Em 2016 há despacho de decurso de prazo da agora executada
- Id. n.o 27806986 ;
Em 08.05.2018 a agora exequente requer a penhora da importância atualizada em R$488.477,59
(quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o que foi deferido - Id. n.o 27806987;
Após a realização do bloqueio por meio de BACENJUD da quantia de R$30.429,12 (trinta mil, quatrocentos e vinte e nove reais e doze centavos) a agora executada, Ana Bastiani Silveira, se manifesta nos autos em 27.02.2019 arguindo a nulidade dos atos processuais
, argumentando que o acordo homologado teve redação errada em relação a entrega dos itens, que jamais estiveram em sua posse e que as intimações ocorreram todas na pessoa do patrono. Esta petição foi rejeitada pelo Juízo. - Id. n.o 27806991; Foram opostos embargos de declaração em face dessa decisão e, também, foram rejeitados pelo Juízo;
Por fim, em 04.09.2019
a agora executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegitimidade da pessoa jurídica Metalnor Ltda, que teve seu registro encerrado em 16.08.2005, além de informar que o sócio representante que que outorgou as procurações faleceu em 2015, sem comunicação nos autos. A exceção de pré-executividade foi rejeitada e motivou a interposição do agravo.

Vê-se, portanto, que a agravante permaneceu inerte, por mais de 10 (dez) anos sem manifestar-se nos autos de origem, e que em razão do descumprimento de sua parte na proposta de acordo homologada, consistente na obrigação de entregar determinados bens, esta passou de exequente a executada, com a conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar.

Assim, a meu ver não há nulidade nos autos, pois deve ser considerado que houve a citação da agravante para manifestar-se nos autos em relação aos atos e decisões que culminaram na penhora de valores, todavia, esta quedou-se inerte.

Desse modo, tendo a obrigação de entrega sido convertida em obrigação de dar, cabe a recorrente, agora na condição de executada, oferecer embargos e produzir provas acerca do seu direito.

Conforme já exposto, é indispensável que a decisão em uma Exceção de Pré-Executividade possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso, pois afigura-se necessária uma dilação probatória, com minuciosa análise documental, situação incabível no procedimento originário.

Este tipo de situação já foi resolvido recentemente pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Revogo a decisão de Id. n.o 26830959.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020